Tribunal: STF
Processo: AP 2705
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a partir de denúncia recebida pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará oferecida pelo Ministério Público Federal em face de:

RICARDO DE AQUINO SALLES, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 318 c/c art.321, parágrafo único, do CPB, e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
EDUARDO FORTUNATO BIM, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 317, § 1º, art. 318 e art. 321, parágrafo único, todos do CPB;
ANDRÉ HELENO AZEVEDO SILVEIRA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013, c/c art. 331 do CPB e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
JOÃO PESSOA RIOGRANDENSE MOREIRA JÚNIOR, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 318; c/c art. 319 e c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPB;
WALTER MENDES MAGALHÃES JÚNIOR, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 299 por setes vezes, c/c art. 321, parágrafo único, art.331, todos do CPB, bem como c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
ARTUR VALLINOTO BASTOS, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 317, c/c art. 299 e c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPB;
ADRIANE LUCIA MARTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12850/2013, c/c art. 317 do CPB;
RAFAEL FREIRE DE MACEDO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12850/2013, c/c art. 153, § 1º-A, c/c art. 299, c/c art.318 e c/c art.321, parágrafo único, todos do CPB, bem como art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
OLIVALDI ALVES BORGES AZEVEDO, pelos crimes previstos no art. 2º, pelos crimes previstos no caput da Lei 12.850/2013 c/c art. 319 do CPB;
OLIMPIO FERREIRA MAGALHÃES, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, e no art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12850/2013, bem como no art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
RICARDO JOSE BORRELLI, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013;
LUIS CARLOS HIROMI NAGAO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12850/2013, c/c art. 321, parágrafo único, do CPB e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
LESLIE NELSON JARDIM TAVARES, pelos crimes previstos no art. 2º , caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
DAVID PEREIRA SERFATY, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II, por sete vezes, e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;
LEON ROBERT WEICH, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; art. 334-A, § 1º, II , por sete vezes, e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;
JUAN PABLO PERZAN, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; c/c art. 334-A, § 1º, II , por sete vezes; e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;
LEONIDAS DAHAS JORGE DE SOUZA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 334-A, § 1º, II, do CPB, por duas vezes;
LEÔNIDAS ERNESTO DE SOUZA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 334-A, § 1º, II, do CPB, por duas vezes;
JADIR ANTÔNIO ZILIO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II , e c/c art. 333, parágrafo único (por duas vezes), ambos do CPB;
MELISSA VILLAR BARBOSA DE OLIVEIRA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; c/c art. 334-A, § 1º, II, e c/c art. 333, parágrafo único, (por duas vezes), ambos do CPB;
TANIA LUCIA ZILIO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II, c/c art. 333, parágrafo único, do CPB; e
MURILO SOUZA ARAÚJO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 333, parágrafo único, do CPB.

Em 13/11/2025, uma vez ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei datas para oitiva de testemunhas em audiência de instrução desta ação penal, e para o interrogatório dos réus (eDoc. 373).
Encerrado os interrogatórios em 18/12/2025, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP) (eDoc. 900, ID: df28f8f9). 
Em 9/2/2026, a Secretaria Judiciária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL certificou “que, até o dia 05/02/2026, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho proferido no termo de audiência em 18/12/2025 (e-doc 900, df28f8f9) no que tange ao prazo do art. 402 do CPP pelos seguintes réus: Adriane Lúcia Martyres Pedreira Albuquerque Bastos, Artur Vallinoto Bastos, Jadir Antônio Zilio, Leslie Nelson Jardim Tavares, Melissa Villar Barbosa de Oliveira, Murilo Souza Araújo, Olivaldi Alves Borges Azevedo e Walter Mendes Magalhães Júnior” (eDoc. 1.083).
O processo encontra-se na fase de diligências do art. 402 do CPP.
A Defesa de DAVID PEREIRA SERFATY requereu a restituição dos bens apreendidos (eDocs. 1.158-1.162).
Oficiada, a Polícia Federal informou que não há óbices à restituição dos materiais apreendidos em poder de DAVID PEREIRA SERFATY (Ofício nº 1247827/2026 - DPF/ATM/PA, eDoc. 1.180).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República pelo deferimento da restituição dos aparelhos eletrônicos apreendidos em posse do requerente (eDoc. 1.184).

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 
No caso, a autoridade policial informa a ausência de interesse na manutenção da apreensão, inclusive informa que realizou a extração e análise dos dados dos aparelhos celulares apreendidos.
Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição dos bens elencados no Ofício nº 1247827/2026 - DPF/ATM/PA (eDoc. 1.180), os quais foram apreendidos em poder de DAVID PEREIRA SERFATY (CPF 564.270.932-15).
Assim sendo, a retirada dos referidos itens deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que AUTORIZO a destruição dos equipamentos se não forem retirados nesse prazo.
Comunique-se à autoridade policial.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente